Tribunal: STF
Processo: Rcl 55511
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. ARE Nº 709.212-RG/DF; TEMA RG Nº 608. INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG, no processo nº 5006110-85.2020.8.13.0261, pelo qual teria sido contrariada a decisão do ARE nº 709.212-RG/DF (Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra ter sido condenado ao pagamento de FGTS em decorrência da declaração de nulidade do vínculo de servidora pública, efetivada nos termos da Lei Complementar estadual nº 100, de 06/11/2007. Consigna que o Tribunal reclamado teria considerado a prescrição trintenária para as parcelas anteriores a 13/11/2014, sem observar que a propositura da ação ordinária somente ocorreu em 22/12/2020. Entende aplicável, no caso, a prescrição quinquenal. Informa acerca da negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao respectivo agravo regimental, com fundamento no Tema RG nº 608.
 
 3.	Discorre sobre o julgamento do paradigma e, de acordo com a modulação dos efeitos da sua decisão, conclui pela possibilidade de configuração de quatro situações: “(a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014” (e-doc. 1, p. 5).
 
 4.	Defende o enquadramento da situação dos autos na hipótese da alínea “c”, uma vez que, até 13/11/2014, data do julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF, não teria havido o transcurso de 25 (vinte e cinco) anos desde a lesão. Esclarece, nesse aspecto, que esta Corte, no julgamento da ADI nº 4.876/MG, declarou nula, com efeitos ex tunc, a efetivação de servidores abrangidos pela Lei Complementar estadual nº 100, de 2007.
 
 5.	Requereu a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado, a fim de assegurar a aplicação do entendimento proferido por esta Corte sob o Sistema da Repercussão Geral.
 
 6.	Em 27/09/2022, deferi o pedido liminar, para suspender o acórdão impugnado, até decisão final desta reclamação (e-doc. 9).
 
 7.	O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais comunica o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento do mérito desta reclamação. Diz da sua abstenção em prestar informações, sobrelevando que a decisão liminar prescinde de quaisquer esclarecimentos, porquanto encontra-se devida e suficientemente fundamentada (e-doc. 15).
 
 8.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária em 13/11/2022 (e-doc. 18).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 20):
 
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. ARE 709.212-RG/DF – TEMA 608. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOBSERVÂNCIA, IN CASU. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 12.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 13.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não aplicou corretamente entendimento firmado por esta Suprema Corte, mais especificamente em relação à modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212/DF (Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral). A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:
 
“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(ARE nº 709.212-RG/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).
 
 14.	Para melhor elucidar essa questão, transcrevo o seguinte trecho do voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes:
 
“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos).
 
 15.	Com efeito, o Plenário deste STF, ao examinar  o mérito do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral  (Tema RG nº 608), superou entendimento anterior quanto ao prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), passando a entender que o prazo é quinquenal, nos termos do art. 7º, inc. XXIX, da CRFB. Na ocasião, considerando a mudança de antiga jurisprudência da Corte e por razão de segurança jurídica, o colegiado modulou os efeitos da decisão.
 
 16.	Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Já no tocante às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir dessa decisão. 
 
 17.	Em outras palavras, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 (trinta) anos na data do julgado: se menos do que os 5 (cinco) anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (por exemplo: se, em 13/11/2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13/11/2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13/11/2019 (por exemplo: se, em 13/11/2014, faltassem 7 (sete) anos, valeria o novo prazo de 5 (cinco) anos – até 13/11/2019 —,  e não o de 7 (sete) – até 13/11/2021).
 
 18.	Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento, isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.841.538/AM, ao explicitar a modulação de efeitos realizada no Tema RG nº 608:
 
“(...) (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”
 
 19.	No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas, nas quais também se examinou a matéria: Rcl nº 60.231/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/06/2023, p. 13/06/2023; Rcl nº 53.761/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/10/2022, p. 14/10/2022; Rcl nº 55.509/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/10/2022, p. 27/10/2022; Rcl nº 50.543/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/04/2022, p. 28/04/2022; e Rcl nº 49.601/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/04/2022, p. 25/04/2022.
 
 20.	No presente caso, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora beneficiária, para reformar a sentença e condenar o Estado de Minas Gerais a pagar os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 05/11/2007 a 13/11/2014 e dezembro de 2015, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 3, p. 315-318; grifos e destaques No original):
 
“(...) Em perfunctório estudo dos autos, verifico que a recorrente fora efetivada em 05/11/2007 (fl. 05 do ID. 278439191), sucessivamente, tendo exercido as suas funções até a data de 01/01/2016 (fl. 06 de mesmo ID.), sendo que foi efetivada no cargo de Professora de Educação Básica, por meio da Lei Complementar Estadual 100/2007. 
Diante disso, a recorrente pleiteia o depósito do FGTS dos períodos trabalhados de 05/11/2007 até 31/12/2015, quando ocorreu a dispensa dos servidores efetivados pela mencionada Lei Complementar. 
Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que a recorrente possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre 05/11/2007 a 13/11/2014. 
Lado outro, com relação ao período trabalhado entre 13/11/2014 a 31/12/2015, verifico que aplica-se o prazo prescricional quinquenal. 
Assim, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (22/12/2020), imperioso reconhecer a prescrição das prestações vencidas há mais de cinco anos, ou seja, anteriores à 22/12/2015. Desse modo, dentre o período trabalhado de 13/11/2014 a 22/12/2015, apenas o mês de dezembro/2015 não foi atingido pela prescrição. 
Nesse contexto, é devido a recorrente o depósito de FGTS referente ao período entre 05/11/2007 a 13/11/2014 e dezembro/2015.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Gleide Erica Arantes Macedo, para reformar a sentença, a fim de condenar o recorrido, Estado de Minas Gerais, a pagar a recorrente os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 05/11/2007 a 13/11/2014 e dezembro/2015. (...)”
 
 21.	A Turma Recursal ora reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 359-362):
 
“(...) É que apesar dos fundamentos trazidos pelo Recorrente para fundamentar que haveria repercussão geral na matéria discutida nos presentes autos, a legitimar o prosseguimento do Recurso Extraordinário para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, em que pese o pretório excelso tenha firmado tese no sentido de que há repercussão geral quando se analisa os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF, que tem perfeita aplicação ao caso sub examine, a Corte Superior já proferiu decisão sobre a matéria, tendo sido aplicado à situação fática em análise nos presentes autos exatamente o entendimento exarado pelo STF. 
Imperioso colacionar a ementa dos referidos acórdãos, registrados sob os Temas nº 608 e 916: (...)
Assim, em que pese tenha sido reconhecida a repercussão geral pelo STF sobre a matéria objeto do presente litígio, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do STF reafirmada para fins de repercussão geral sobre o tema. (...)
Não merece agasalho também a alegação do recorrente de que a decisão recorrida viola o que restou decidido no julgamento que deu origem ao Tema nº 610 do STF, que em nada se relaciona à matéria objeto da presente ação, senão vejamos: 
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À NATUREZA JURÍDICA DA “FUNÇÃO COMISSIONADA”, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia alusiva à natureza jurídica da “função comissionada”, para fins de incorporação à remuneração de servidor público, não enseja a abertura da via extraordinária. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (ARE 686664 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-11-2012 PUBLIC 23-11-2012) 
Nesse sentir, não preenchidos os requisitos próprios, deixo de avaliar os demais, pois a inadmissibilidade é cogente. 
Com fulcro no artigo 1.030, I, “a” do CPC, nego seguimento ao recurso, eis que trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, conforme demonstrado. (...).”
 
 22.	Posteriormente, aquele Tribunal negou provimento ao agravo interno, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 388):
 
“AGRAVO INTERNO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 608 (ARE 709.212/DF) - ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO PARADIGMA. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 608 (ARE 709.212/DF), uma vez que a Turma Julgadora decidiu fundamentadamente a questão posta em juízo, impõe-se a observância do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.”
 
 23.	Conforme consta dos autos, no caso em exame, pretende-se o recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 05/12/2007 a 31/12/2015, pelo que cabia à parte autora, nos termos da modulação, propor a ação de cobrança dentro do novo prazo de 5 anos a contar de 13/11/2014 (isto é, até 13/11/2019), o que não ocorreu, pois o protocolo da demanda data de 22/12/2020 (e-doc. 3, p. 1). 
 
 24.	Desse modo, houve equívoco na decisão reclamada ao determinar a incidência da prescrição trintenária a todo período anterior ao julgamento do paradigma suscitado, sob pretexto de dar cumprimento à modulação de efeitos estabelecida no ARE nº 709.212-RG/DF (Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral).
 
 25.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 608 (ARE nº 709.212-RG/DF).

 26.	 Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 6 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator